Tribunal: TJBA
Processo: 8003871-32.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003871-32.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DE

FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL.

PRELIMINAR ARGUÍDA PELO APELADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA. O RECORRENTE
SE LIMITA A REPRODUZIR NAS RAZÕES DO APELO OS MESMOS FUNDAMENTOS JÁ UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO, OS QUAIS JÁ FORAM COMBATIDOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deverá expor os fundamentos que motivaram a sua insurgência com o
decisum
combatido.

Contudo, o apelante se limita a transcrever,
ipsis literis
nas razões recursais do presente apelo, os argumentos já explanados na contestação, os quais já foram rechaçados na sentença de mérito, evidenciando, assim, a deficiência na fundamentação do recurso.

A regularidade formal é um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, devendo a parte recorrente apontar os pontos de inconformismo do
decisum
e, não repetir o que já foi devidamente apreciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003871-32.2019.8.05.0191
, de Paulo Afonso, na qual figuram como apelante e apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR E NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .